Tribunal: TJDFT
Processo: 0004429-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004429-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do Distrito Federal, nos termos do art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 42460945 (extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ANTÔNIO AUGUSTO LIMA FILHO). Brasília, 4 de abril de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador